Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700385-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA COELHO PEDROSA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE CURSOS, PROJETOS E PESQUISAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, que ordenou a penhora de dinheiro via SISBAJUD. Em consulta ao processo de origem (0700680-43.2022.8.07.0020) verifico que as partes formalizaram um acordo e o feito foi sentenciado, com a homologação da transação (ID 156751524). ANTE O EXPOSTO, em face à perda superveniente do interesse recursal, não conheço do agravo de instrumento. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. (e) Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito